Tribunal: TJSP
Processo: 2046599-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. A decisão recorrida indeferiu a inclusão da empresa Scopel Empreendimentos e Obras S/A no polo passivo da demanda. A irresignação do agravante deve ser acolhida. Verifica-se que o registro da alienação do imóvel deu-se no curso da ação, razão pela qual afasta-se a aplicabilidade da Súmula 392 do STJ. Responsabilidade por sucessão, conforme disposição do artigo 130 do CTN.

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. A decisão recorrida indeferiu a inclusão da empresa Scopel Empreendimentos e Obras S/A no polo passivo da demanda. A irresignação do agravante deve ser acolhida. Verifica-se que o registro da alienação do imóvel deu-se no curso da ação, razão pela qual afasta-se a aplicabilidade da Súmula 392 do STJ. Responsabilidade por sucessão, conforme disposição do artigo 130 do CTN. Precedentes desta Câmara. Dá-se provimento ao recurso.